Tribunal: TJES
Processo: 5003552-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003552-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALCEIR ANTONIO XAVIER JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
O
s PMES realizaram a abordagem do paciente por já terem conhecimento do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, inclusive através de denúncias anônimas. Restando clara a existência de fundada suspeita da ocorrência da atividade criminosa praticada pelo paciente, que se concretizou demonstrada pela diligência realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da revista pessoal.

2.

A
ausência de mandado de busca e apreensão na hipótese não tem condão de gerar a nulidade processual, uma vez que o delito de tráfico de drogas se trata de crime permanente, significando dizer que sua consumação e estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independente de mandado judicial.

3.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema nº 280), a tese de que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori”.
(RE nº 603/616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mnedes, DJe 8/10/2010)

4.
Conforme salientado pelo Magistrado de primeiro grau, há outros registros criminais em desfavor do paciente, inclusive pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, demonstrando sua propensão delitiva, sendo certo que, nestes casos, resta o Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

5.
U
ma vez evidenciado os pressupostos da prisão preventiva, bem como a ausência de flagrante ilegalidade na decisão combatida, não há razão para conceder a liberdade do paciente, tampouco aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003552-49.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALCEIR ANTÔNIO XAVIER JUNIOR

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

7740744
) impetrado em favor de
VALCEIR ANTÔNIO XAVIER JUNIOR
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal
de
São Mateus
/ES.

Narra o impetrante
“que na noite do dia 23 de fevereiro de 2024 foi feita busca pessoal no paciente quanto este estava a bordo de seu veículo com sua família trafegando em via pública, simplesmente em razão de denúncia anônima, sem qualquer tipo de fundadas razões, diligências anteriores à busca que pudesse indicar a necessidade de tal ato”.

Frisa que durante a abordagem foi localizado com o paciente apenas 01 (um) cigarro de maconha, ocasião em que teria dito aos policias que é usuário da referida droga.

Que
“após a busca pessoal ilegal, os policias militares se dirigiram para um imóvel alugado do paciente, por volta de 21h, invadiram a residência e apreenderam cocaína e munições”.

Alega que inexiste nos autos prova de que o paciente permitiu a entrada de policias na residência.

Pelo exposto, requer que seja declarada a nulidade da busca pessoal e veicular sem fundadas razões, bem como a ilicitude das provas obtidas mediante entrada no imóvel a noite sem ordem judicial e sem autorização do morador, relaxando a prisão em flagrante do paciente.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
8234572
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8278848
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

De acordo com os autos, mediante informações via o telefone 190 (denúncias anônimas), que o indivíduo conhecido pela alcunha de “Cabeça”, posteriormente identificado como Valceir Antônio Xavier Junior, residente na Rua 14, lado sul, Balneário de Guriri, estava envolvido no tráfico de drogas e utilizava uma kitnet alugada na Rua 20, lado sul do citado bairro, onde guardava drogas, armas e munições. Que constantemente ia ao local conduzindo um veículo marca/modelo Volkswagem Fox, placa MAQ 8D85, de cor branca.

Policiais Miliares em policiamento na localidade, visualizaram o referido veículo, conduzido pelo paciente e procederam a abordagem, realizando a busca no veículo, onde encontraram 01 (um) cigarro de maconha e a quantidade de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) em espécie.

Em ato contínuo, os Policiais Militares indagaram o paciente acerca das denúncias anônimas envolvendo a kitnet, tendo ele confirmado que a mantinha, alugada, há 01 (um) ano para encontros amorosos com sua amante, que reside em Vitória/ES. Diante disso, os militares se dirigiram à kitnet, onde encontraram e apreenderam,
02 (duas) balanças de precisão,
meio tablete de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) simulacro) de pistola, 01 (um) kit conversor de pistola para alongamento, 16 (dezesseis) munições intactas calibre .9mm e 03 (três) munições calibre .380.

In casu
, os PMES realizaram a abordagem do paciente por já terem conhecimento do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, inclusive através de denúncias anônimas. Restando clara a existência de fundada suspeita da ocorrência da atividade criminosa praticada pelo paciente, que se concretizou demonstrada pela diligência realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da revista pessoal.

Nesse sentido, cito entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REDUTO DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIDO. 1. A busca pessoal efetivada decorreu de todo um contexto que embasou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de um crime de tráfico de drogas, com especial destaque ao fato de que o recorrente foi abordado em via pública, sendo apreendidas com ele 21 pedras de crack e R$ 60,00 (sessenta reais), em dinheiro. (...) (STJ; AgRg-HC 752.456; Proc. 2022/0197741-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023)

Registro que a ausência de mandado de busca e apreensão na hipótese não tem condão de gerar a nulidade processual, uma vez que o delito de tráfico de drogas se trata de crime permanente, significando dizer que sua consumação e estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema nº 280), a tese de que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori”.
(RE nº 603/616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mnedes, DJe 8/10/2010)

Nesse sentido cito entendimento dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a "[c]onstituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo" (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: HC 168.038-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, "[n]a hipótese dos autos, o ingresso forçado dos agentes públicos em domicílio baseou-se não apenas em denúncia anônima, mas também nos indícios veementes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel alvo da diligência (‘os policiais receberam a notícia de que o local tratava-se de ‘boca de fumo’ e ao chegar lá constataram a existência de forte cheiro de droga, circunstância indicativa do flagrante, razão pela qual adentraram no imóvel, por estar caracterizada a justa causa’), o que legitimou a entrada dos policiais na residência e resultou na apreensão, em poder do recorrente, da expressiva quantidade de entorpecentes: 120 tabletes de cocaína totalizando 130,120kg (cento e trinta quilos e cento e vinte gramas), além de 2,93g de maconha".
(...) (STF; RHC-AgR 230.533; MT; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 18/09/2023; DJE 27/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O art. 244 do CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. No caso dos autos, havia denúncia anônima circunstanciada a respeito do tráfico de drogas em determinada região, descrevendo inclusive as características físicas do indivíduo e, em diligência ao local indicado, os policiais avistaram um indivíduo (paciente Glayson) com as características contidas na denúncia
, o qual demonstrou nítido nervosismo e despejou um objeto no chão, ao lado do pneu de um veículo, o que motivou a sua abordagem.
Na oportunidade foi encontrada uma porção de maconha. Desse modo, devidamente justificada a existência de fundada suspeita, não há falar em qualquer ilegalidade na busca pessoal. 3. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 4. In casu, os policiais militares realizaram busca pessoal no paciente Glayson, em razão de atitude suspeita, e encontraram com ele uma porção de maconha. Somente após essa primeira apreensão houve o ingresso na residência, onde localizaram mais drogas e uma balança de precisão
(...)
Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso nas residências, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.
(...) (STJ; AgRg-HC 834.523; Proc. 2023/022260-7; GO, Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 24/04/2024).

Nesse sentido, demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. [...] MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...] 7. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ. HC 513.802/M, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019)

Ademais, conforme salientado pelo Magistrado de primeiro grau, há outros registros criminais em desfavor do paciente, inclusive pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, demonstrando sua propensão delitiva, sendo certo que, nestes casos, resta o Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

D
e
p
reendemos do livro de Eugênio Pacelli de Oliveira,
in
Curso de Processo Penal, 16.ª ed., Ed. Del Rey, 2012, p. 549/550, que entre o interesse individual e o público, deve prevalecer o
último
.

Transcrevo:

"Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores (normatizados) constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas a sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.

Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal."

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I - A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade do fato, a demonstrar a periculosidade do paciente e, ainda, pela circunstância de ser reincidente. Daí a necessidade da prisão como forma de fazer cessar a reiteração da prática delitiva. II - Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III - Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV - Habeas corpus denegado.” (HC 115752, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)

Registro que a reiteração criminosa pode e deve ser considerada para fins de decretação de prisão preventiva, não sendo inconstitucional a presunção de que o paciente voltará a delinquir, uma vez que nesta fase deve também ser considerada a paz e a segurança da sociedade.

Nesse viés, uma vez evidenciado os pressupostos da prisão preventiva, bem como a ausência de flagrante ilegalidade na decisão combatida, não há razão para conceder a liberdade do paciente, tampouco aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________